Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735620-91.2022.8.07.0001 APELANTE: BEL-AIR PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA, AMILCAR MODESTO RIBEIRO APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, BEL-AIR PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante Amilcar Modesto Ribeiro para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 68800452 (ausência de dialeticidade recursal). Após, retornem os autos conclusos para o julgamento das Apelações. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora